Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719406-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDMAR ALMEIDA DE MORAES em face de BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 12:46:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador